Tribunal: TJMT
Processo: 0135595-32.2016.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELEVADORES OTIS LTDA
EMBARGADO:
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP

Número do Protocolo: 135595/2016
Data de Julgamento: 17-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – SÚMULA 385-STJ - VÍCIO EXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA – VALORAÇÃO DANO MORAL - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Constada omissão quanto aplicabilidade da súmula 385-STJ, deve ser sanada, porém, no caso a condenação por dano moral decorre do descumprimento de acordo entre as partes.
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

EMBARGANTE:
ELEVADORES OTIS LTDA
EMBARGADO:
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Elevadores Otis Ltda contra acórdão que, à unanimidade, proveu em parte a Apelação da Elevadores Otis Ltda. e proveu a Apelação da São Miguel Ar Condicionado, para suprir omissão no julgado, para fins de prequestionamento.
A Embargante aduz que a omissão consiste no fato de que comprovou nos autos o estrito cumprimento da obrigação contratual e a regularidade das cobranças, bem como, restou comprovado que a embargada possui outros apontamentos no Serasa, logo, não faz há que se falar em condenação por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ; o acórdão não tratou de forma explicita sobre os arts. 131 do CPC e 944 do Código Civil; tal omissão gera a nulidade do acórdão, visto que a analise de tais matérias é necessária para fins de prequestionamento.
Requer acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, para fins de prequestionamento (fls. 239/243-TJ).
A embargada não apresentou contrarrazões (fl. 270-TJ)
Registro que os presentes embargos serão reapreciados por determinação do Superior de Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.702.194(fls. 329-TJ).

É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Nos embargos de declaração, no qual afirma a Embargante a existência de omissão, no que tange a aplicabilidade Súmula 385 do STJ e porque não tratou de forma explicita sobre os arts. 131 do CPC e 944 do Código Civil.
Para melhor esclarecimento, transcrevo inicialmente trecho do acordão que tratou da matéria relativa ao dano moral.
“(...)
Para a solução da lide, devem ser analisados dois pontos, o nexo de causalidade entre o alagamento do poço do elevador e a danificação da placa do elevador que gerou os débitos ora discutidos, e o descumprimento do acordo entabulado entre as litigantes, no que tange a suspensão do pagamento da placa até a conclusão do laudo técnico.
No que tange ao nexo de causalidade entre o alagamento e a danificação da placa do elevador, consta do laudo técnico a seguinte conclusão:
“Componentes danificados:
1-Circuitos de comunicação serial ful-duplex em curto circuitos, que impedem a comunicação entre a placa máster, as chamadas de cabina e andar e os módulos operacionais, impedindo o funcionamento do elevador.
Obs: a placa apresenta vestígios de água.
2-Circuito drive quebrado por ação mecânica. Este componente é responsável pela alimentação dos leds indicativos da placa, não impedindo o funcionamento da mesma.”(fl. 49).
Se verifica que havia vestígio de água na placa e que a causa da pane no elevador foi um curto circuito.
Durante a instrução processual foram ouvidos os prepostos das litigantes e duas testemunhas, onde restou incontroverso o alagamento do poço do elevador em decorrência do serviço de manutenção de ar condicionado realizado pela autora/apelante São Miguel Ar Condicionado Ltda. (CD-fl. 136).
A respeito da causa do dano no elevador, restou provado que ele seu deu em razão do alagamento do poço do elevador, tendo em vista que no fundo do poço localiza-se fiação que compõe o sistema de funcionamento do equipamento e em contato com água, por trata-se de fiação elétrica, ocasiona curto circuito que pode atingir peças localizadas em qualquer andar do predio.
Anderson Luis Andrade, preposto da Elevadores Otis Ltda “(...) no fundo do poço do elevador tem equipamento (...) que pode queimar? Tem, na verdade tem uma fiação lá no fundo do poço que é interligada com todo o comando (...) Então a culpa do ar condicionado ter derramado agua é que deu curto no elevador? Isso, acredito que sim. (...) ” (CD-fl. 136).

Celso Rodrigues de Aguiar, testemunha do réu “(...) Foi o senhor que esteve lá consertando o elevador? Sim, participei também junto com demais companheiros (...) Tinha agua no poço do elevador e ocasionou a queima do equipamento que ta relacionado ai. (...) O que queimou? (...) só sei que foi uma placa grande (...). Essa placa fica onde dentro elevador? Fica no poço do elevador, creio que foi em cima do equipamento...fica fixado no poço do elevador (...) Essa placa tava molhada? Não, ela tava queimada (...) O Senhor viu a agua? Eu vi a agua no poço (...) Essa agua caiu pelo elevador? (...) nesse caso a agua tava escorrendo lá de cima e veio escorrendo pela fiação e parou no poço no elevador. (...) E essa fiação por onde ela passa? Ela é interligação do elevador, o elevador é interligado de cima em baixo, todos os andares tem botoeira todos os andares tem placa eletrônica e lá em baixo tem os contatos de segurança fica lá embaixo (...) tem uns fios lá embaixo (...) Então se molhar embaixo pode queimar qualquer em cima? Com certeza (...) o curto que ocasionou a queima da placa o curto que foi causado pela agua (...) a agua deu curto na fiação e jogou a remanência lá pra cima” (CD-fl. 136).
Sendo assim, não há duvidas de que o alagamento do poço do elevador causado pela autora/apelante provocou o curto circuito que danificou a placa do elevador.
Portanto, não há que se falar em inexistência de débito, visto que deve a autora/apelante responder pelo pagamento da peça danificada por sua culpa.
No que diz respeito à negativação do nome a autora/apelante, está comprovado nos autos que a ré/apelante Elevadores Otis Ltda., descumpriu acordo entabulado entre as partes, no sentido de efetuar a cobrança dos boletos somente após apresentação do laudo técnico.
Colhe-se dos e-mails trocados entre as litigantes (fl. 31):
Em 09-06-2010 por Alexandre Kabbad, representante da São Miguel Ar Condicionado – “Bom dia Vitor. Essa aprovação já foi enviado por nós. Porém conforme conversamos na reunião no Senar, ficou combinado que a placa seguiria para o laboratório e após o laudo conforme o caso seria faturado. Quanto aos serviços pode ser faturado para São Miguel”
Em 10-06-2010 por Vitor Mariano Silva – supervisor Técnico Comercial da Elevadores Otis Ltda. “A placa foi trocada, e preciso da aprovação do pedido. A cobrança não será feita se o laudo der que a placa esta ok”
A autora/apelante São Miguel Ar Condicionado teve o nome negativado em 09-08-2010 em razão do débito com a empresa Elevadores Otis Ltda. (fl. 53).
O laudo técnico da placa TCB2 - SENAR AR/MT é datado de 02-02-2011, ou seja, seis meses após a negativação do nome da autora/apelante.
Desse modo, incontroverso que a negativação do nome da autora/apelante São Miguel Ar Condicionado se mostra arbitraria, tendo em vista que as partes tinham um acordo que condicionava a cobrança à apresentação do laudo, o que não foi cumprido pela Elevadores Otis Ltda., e por isso deve ser mantida a indenizada por dano moral.
O MM. Juiz condenou a ré/apelante Elevadores Otis Ltda. ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral. A autora busca a majoração e a ré a minoração.
Para o arbitramento de indenização por dano moral há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições da ofendida, in casu, uma empresa limitada, a capacidade econômica da empresa ofensora, a qual se trata de empresa de grande porte, com atuação em todo o território nacional. Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.
Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, entendo que, no caso em concreto, a importância a título de dano moral deve ser majorada para R$7.000,00 (sete mil reais), a fim de atender aos parâmetros precitados.
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO REALIZADO EM PROCESSO ANTERIOR PARA DESCONTITUIR DÉBITO E EFETUAR A BAIXA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO POSTERIOR AO ACORDO . DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM DE SETE MIL REAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005948369, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/07/2016)
(...)”(fls. 234/236-TJ). (grifei)
Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material, artigo 1022 do Novo CPC, o que não se configura no r. acórdão recorrido.
Cumpre esclarecer que a ora embargante pugnou pela aplicação da Súmula 385 do STJ, apenas quando da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação da ora embargada, ou seja, não deduziu a matéria em momento oportuno, isto é, na contestação e nem nas alegações finais. (fls. 211/221-TJ)
Feita essa ressalva, de fato ao apreciar os recursos de apelações não foi abordada a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Contudo, não é caso de aplicar a súmula 385-STJ, tendo em vista que o dano moral deferido à embargada não decorre de negativação do nome, isto é, da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, mas sim pela inobservância de um acordo firmado entre as partes.
No mencionado acordo, a ora embargante se comprometeu a não efetuar qualquer cobrança dos boletos até a apresentação do laudo técnico.
Restou comprovado nos autos que a inscrição do nome da embargada ocorreu em 09-08-2010 em razão do débito com a empresa Elevadores Otis Ltda. (fl. 53) e por sua vez, laudo técnico da placa TCB2 - SENAR AR/MT é datado de 02-02-2011, ou seja, seis meses após a negativação do nome da autora/apelante.
Ou seja, o dano moral foi deferido em face da embargada, tendo em vista o descumprimento de um acordo.
Eis o trecho do acórdão que analisou especificamente o ponto:
“No que diz respeito à negativação do nome a autora/apelante, está comprovado nos autos que a ré/apelante Elevadores Otis Ltda., descumpriu acordo entabulado entre as partes, no sentido de efetuar a cobrança dos boletos somente após apresentação do laudo técnico.
Colhe-se dos e-mails trocados entre as litigantes (fl. 31):
Em 09-06-2010 por Alexandre Kabbad, representante da São Miguel Ar Condicionado – “Bom dia Vitor. Essa aprovação já foi enviado por nós. Porém conforme conversamos na reunião no Senar, ficou combinado que a placa seguiria para o laboratório e após o laudo conforme o caso seria faturado. Quanto aos serviços pode ser faturado para São Miguel”
Em 10-06-2010 por Vitor Mariano Silva – supervisor Técnico Comercial da Elevadores Otis Ltda. “A placa foi trocada, e preciso da aprovação do pedido. A cobrança não será feita se o laudo der que a placa esta ok”
A autora/apelante São Miguel Ar Condicionado teve o nome negativado em 09-08-2010 em razão do débito com a empresa Elevadores Otis Ltda. (fl. 53).
O laudo técnico da placa TCB2 - SENAR AR/MT é datado de 02-02-2011, ou seja, seis meses após a negativação do nome da autora/apelante.
Desse modo, incontroverso que a negativação do nome da autora/apelante São Miguel Ar Condicionado se mostra arbitraria, tendo em vista que as partes tinham um acordo que condicionava a cobrança à apresentação do laudo, o que não foi cumprido pela Elevadores Otis Ltda., e por isso deve ser mantida a indenizada por dano moral.”
Dessa forma, resta suprida a omissão quanto a aplicabilidade da Súmula 385-STJ.
Quanto ao valor do dano moral, no acordão embargado, a matéria foi suficientemente debatida e fundamentada, não havendo que se falar em omissão.
De acordo com a exposição dos fundamentos da Embargante, não há qualquer omissão no acórdão embargado quanto à valoração do dano moral, de maneira que pretende a reanálise da pretensão já decidida.
O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível.
Dessa maneira, pertinente aos argumentos da Embargante, não passam de mera irresignação, e tentativa de ver rediscutida a matéria, porquanto os pontos debatidos foram devidamente analisados, em que pese desfavorável a pretensão do embargante.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, sem efeito modificativo.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA